Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0733369-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 244908852 dos autos originários n. 0712427-61.2024.8.07.0006), que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salaria da executada-agravada. Fundamentou o juízo singular que, consoante se depreende do julgado no REsp 1.815.055/SP, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário, não sendo o caso dos autos. Acrescentou que a executada aufere remuneração de R$ 5.899,82, o que inviabiliza a penhora. A agravante alega que a decisão não se atentou aos documentos juntados, porquanto a agravada aufere cerca de R$ 7.567,00 bruto, de modo que a penhora do singelo percentual de 10% é razoável para manter os direitos de ambas as partes. Argumenta que a penhora postulada está amparada em jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que não haja prejuízo à dignidade do devedor. Requer a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 10% do salário da agravada. Subsidiariamente, que seja fixado o percentual de 5%. No mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso a ser analisada com maior profundidade no julgamento meritório, não há elemento nos autos evidenciando o periculum in mora. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora na forma solicitada, sem qualquer prejuízo à exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a penhora de percentual de salário e determinou a pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator